Tribunal: STF
Processo: AI 146612
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          I.  - Questões  constitucionais não  ventiladas  no acórdão
recorrido:  C.F., art. 5.,  XXXVI, LIV  e LV. Quanto  ao inc. XXVI do
art.  7.,  da  Constituição, o  acórdão  não  negou  reconhecimento a
convenção  ou acordo coletivo.  No particular, decidiu que a certidão
juntada, em que se pretendia demonstrar a divergencia, a tanto não se
presta.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.